Tribunal: STM
Processo: 7000441-34.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000441-34.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: EDUARDO DE LIMA GARCIA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/10/2021 a 07/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, rejeitou os Embargos Infringentes do Julgado, opostos pela
Defensoria Pública da União em favor do Sd FN EDUARDO DE LIMA GARCIA,
mantendo íntegro o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA acolhiam os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defesa do Sd FN EDUARDO DE LIMA GARCIA, para reformar o Acórdão embargado
e fazer prevalecer o voto que formou a corrente minoritária nos autos do Recurso
em Sentido Estrito nº 7000019-59.2021.7.00.0000 e negavam provimento ao
recurso ministerial e mantinham incólume a Decisão recorrida, que rejeitou a
denúncia, com base no art. 395, inciso II do CPP comum, aplicado
analogicamente, por entender que o fato narrado na exordial era atípico, e
deveria ser apreciado à luz do RDM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA
farão declarações de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2021 18:26:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b932a6f8
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000441-34.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE: EDUARDO DE LIMA GARCIA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. ACÓRDÃO EM
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO VERGASTADO. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REJEIÇÃO. DANO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INDICATIVOS DE AUTORIA. PROVA DE FATO QUE, EM TESE,
CONSTITUI CRIME. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS FORMAIS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
DECISÃO MAJORITÁRIA.
1. A Denúncia revestida das formalidades legais, atendidos os ditames dos arts. 30,
77 e 78, todos do CPPM, torna-se apta à deflagração da persecução penal.
2. Ao Juiz é defeso, na fase de exame da inicial acusatória, destinada à sua
admissão ou rejeição, ingressar nos pormenores fáticos, concernentes ao mérito da causa.
A análise antecipada da lide provoca supressão do Juízo Natural, no presente feito, do
Conselho de Justiça.
3. Na fase do Juízo de prelibação, o Princípio do "in dubio pro societate" deve
imperar. O Magistrado, à luz do referido cânone, afere a justa causa da proposição
acusatória, a qual, preenchidos os requisitos legais, deflagra a Ação Penal Militar.
4. O Princípio da Insignificância não se compatibiliza com as situações de provável
lesão à Administração Militar, assimilada como o bem jurídico sob tutela. Nessas condições,
no âmbito da proteção legal, o desvalor da conduta atribuída ao agente público deve ser
aquilatado, numa futura análise meritória, tendo em conta a eventual ruptura dos
Princípios e dos valores da Administração Pública, em especial dos pilares castrenses
porventura atacados.
5. O eventual reconhecimento da bagatela, a ser aprofundado por ocasião do
mérito, não deve ficar adstrito à representatividade monetária do bem auferido com o
delito, sob pena de banalização do instituto.
6. Rejeição dos Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa. Decisão
majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em
rejeitar os Embargos Infringentes do Julgado, opostos pela Defensoria Pública da União em favor do Sd FN
EDUARDO DE LIMA GARCIA, mantendo íntegro o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 7 de outubro de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2021 18:26:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b932a6f8
RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE: EDUARDO DE LIMA GARCIA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União (DPU) em
favor do Sd FN EDUARDO DE LIMA GARCIA, contra o Acórdão desta Corte proferido nos autos do RSE nº
7000019-59.2021.7.00.0000.
Os fatos, investigados no âmbito do IPM nº 7000093-48.2020.7.03.0103, instaurado na Capitania
Fluvial de Porto Alegre/RS (CFPA), reportam-se à subtração de combustível, reservado em galão, o qual se
destinaria ao abastecimento do gerador de energia situado nas instalações da Patromoria daquela OM (local
destinado à ancoragem/guarda das embarcações da Delegacia Fluvial de Marinha, podendo ainda englobar
outras instalações adjacentes, tais como: garagem das viaturas, gerador de energia etc).
Os indícios revelavam que o episódio fora perpetrado em 24.4.2020 e envolvia o volume de
aproximadamente 20 (vinte) litros de gasolina.
No curso da investigação surgiram desconfianças, as quais recaíam sobre o Sd FN EDUARDO. Ele fora
o único integrante da equipe de escala a manusear o galão de combustível, antes da passagem do serviço.
Naquela ocasião, o recipiente fora encontrado quase vazio. Diante disso, ele assumiu a prática delitiva. No
entanto, restringiu-se ao volume de 5 (cinco) litros de gasolina, o qual foi ressarcido.
Nesta esteira, o Parquet ofereceu a Denúncia, na qual a prática do crime de Peculato-furto (art. 303,
§ 2º, do CPM) foi imputada ao militar (Processo relacionado: IPM nº 7000093-48.2020.7.03.0103, Eventos 10
e 15).
Em Decisão de 6.11.2020, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM rejeitou a
Denúncia, com base no art. 395, inciso II, do CPP comum, aplicado analogicamente, por entender que o fato
seria atípico, merecedor de análise apenas em sede administrativo-disciplinar (Regulamento Disciplinar da
Marinha - RDM). No bojo da fundamentação, o Magistrado entendeu que todos os requisitos necessários para
a aplicação do Princípio da Insignificância, com vistas à exclusão da tipicidade material da conduta,
encontravam-se presentes (Processo relacionado: IPM nº 7000093-48.2020.7.03.0103, Evento 17).
No intuito de questionar a Decisão emanada do Juízo "a quo", o MPM interpôs tempestivo Recurso em
Sentido Estrito. O Processo foi autuado como RSE nº 7000019-59.2021.7.00.0000.
O Tribunal deu provimento ao RSE do Órgão Ministerial, tendo recebido a Denúncia em apreço. Como
resultante, operou-se a irresignação defensiva, com a oposição dos Embargos ora em exame.
O dispositivo do Acórdão recorrido, consignado no Extrato da Ata da Sessão de Julgamento virtual,
finalizada em 6.5.2021, teve a seguinte redação (Processo relacionado: RSE nº 7000019-59.2021.7.00.0000,
Evento 22):
"(...) o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu e deu
provimento ao Recurso Ministerial para, desconstituindo a Decisão proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar, receber a Denúncia oferecida em desfavor do Sd FN EDUARDO
DE LIMA GARCIA, por ter incorrido, em tese, no crime de peculato-furto, insculpido no art.
303, § 2º, do CPM e determinou a baixa dos autos ao Juízo ' a quo' para o regular
processamento do feito, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
(...)". (Negritos no original.)
A seu turno, o Acórdão atacado restou sintetizado em Ementa com o teor abaixo transcrito (Processo
relacionado: RSE nº 7000019-59.2021.7.00.0000, Evento 31):
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. CRIME DE
PECULATO-FURTO. ENUNCIADO SÚMULA Nº 599 DO STJ. CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. INDÍCIOS DE
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78 DO CPPM.
PREENCHIDOS. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Inconformismo do MPM em face da Decisão que rejeitou a Denúncia oferecida em
desfavor do Denunciado como incurso no art. 303, § 2º, do CPM.
Quando da análise da Exordial, não é permitido ao magistrado invadir o mérito dos
elementos informativos e valorar a conduta do investigado nessa fase pré-processual,
entendendo pela aplicação do princípio da insignificância. Em razão do princípio do 'in

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2021 18:26:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b932a6f8
dubio pro societate', faz-se necessário, tão somente, a presença de indícios de autoria e de
prova de materialidade, bem como dos requisitos dos artigos 77 e 78, ambos do CPPM.
Ademais, mesmo que fosse o momento oportuno, dever-se-ia levar em consideração o
bem jurídico tutelado para o delito de peculato, qual seja, a Administração Militar.
Nesses casos, não se admite a aplicação do princípio bagatelar, pois o que se tutela,
'in casu', dentre outros primados, é a moralidade administrativa, além dos valores da
hierarquia e da disciplina imanentes ao seio da caserna.
O mesmo entendimento pela inaplicabilidade do referido princípio, nos crimes contra
a administração pública, foi que levou o Superior Tribunal de Justiça a editar o Enunciado
nº 599 de sua Súmula de Jurisprudência.
Assim, por ocasião da instrução criminal, é que o magistrado analisará a conduta do
denunciado, e tanto o 'Parquet' quanto a Defesa terão a oportunidade de produzir provas
destinadas ao deslinde dos fatos.
Por arremate, da análise dos autos, observa-se que restou demonstrado que a
conduta do ora denunciado configurou a prática, em tese, do crime previsto no art. 303, §
2º, do CPM, havendo justa causa para inauguração da ação penal militar.
Provimento do Recurso. Decisão por maioria".
A divergência, capitaneada pelo Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, foi encorpada pelos votos dos
Ministros Dr. José Barroso Filho e Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo. Assim, os Ministros que
compunham a dissidência (Processo relacionado: RSE nº 7000019-59.2021.7.00.0000, Evento 22):
"(...) negavam provimento ao recurso ministerial e mantinham incólume a Decisão
recorrida, que rejeitou a denúncia, com base no art. 395, inciso II do CPP comum, aplicado
analogicamente, por entender que o fato narrado na exordial é atípico, devendo ser
apreciado à luz do RDM".
Os fundamentos consolidadores da corrente vencida foram apresentados em Voto da lavra do
Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, o qual serviu de esteio para a oposição do presente Recurso (Processo
relacionado: RSE nº 7000019-59.2021.7.00.0000, Evento 25).
Em essência, o reconhecimento da atipicidade da conduta imputada ao ora Embargante, consoante
os termos do mencionado Voto vencido, decorre de análise dos fatos sob o âmbito do Princípio da
Insignificância. A pretensão defensiva, abarcada neste Recurso, emerge deste contexto, encontrando-se
adequadamente delimitada ao tema.
Consoante a Decisão de 28.6.2021, exarada por este Relator, o Recurso foi admitido, diante do
preenchimento dos seus requisitos. Em decorrência, os autos foram disponibilizados para o pronunciamento
do MPM (Evento 5, destes Embargos).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral de
Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, manifesta-se pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos
defensivos (Evento 8, destes Embargos).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada da inclusão do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.

VOTO

O presente Recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade. Logo, merece ser conhecido,
processado e julgado.
1. Aspectos introdutórios - Síntese da pretensão recursal e da impugnação da PGJM.
No mérito, a Defesa pleiteia a reforma do Acórdão proferido nos autos do RSE nº 7000019-
59.2021.7.00.0000 para que prevaleça os termos do Voto Vencido da lavra do Ministro Dr. José Coêlho
Ferreira.
O entendimento minoritário, à semelhança da Decisão oriunda do Juízo "a quo", pronunciava-se pela
rejeição da Denúncia oferecida em desfavor Sd FN EDUARDO DE LIMA GARCIA, com base no art. 395, inciso
II, do CPP comum, aplicado analogicamente, pois o fato narrado na Exordial acusatória seria atípico. Nessa
vertente, caberia a apreciação do episódio, tão somente, à luz do Regulamento Disciplinar da Marinha.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2021 18:26:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b932a6f8
Por seu turno, a PGJM, em sede de impugnação, manifesta-se pela rejeição dos presentes Embargos,
sustentando, com apoio na jurisprudência do Tribunal, a existência de lastro indiciário suficiente para
deflagrar o processo criminal, porquanto os fatos são reveladores de justa causa para a persecução penal,
diante dos valores infringidos (o dever de probidade e a moralidade administrativa, entre outros).
2. A posição do Relator.
Em que pese o teor dos argumentos defensivos, a pretensão recursal não deve prosperar.
Dessa forma, o Acórdão guerreado deve produzir os seus efeitos, com o retorno do Processo ao Juízo
"a quo", para o prosseguimento do feito.
3. A abordagem recursal.
Nos termos do Acordão atacado, a prática delitiva em apreço diz respeito, em tese, ao crime de
peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM).
No crime em questão, a doutrina consagrada advoga que o objeto jurídico sob proteção é a
Administração Militar, guardando a sua moralidade e a sua ordem. Assim, diferencia-se daqueles ilícitos
que têm a natureza patrimonial como principal foco protetivo. No entanto, tal característica está no seu
"DNA", pois é inegável que a tipificação em apreço se dirige, também, à tutela mediata do Patrimônio sob a
Administração Militar (bem na esfera pública).
A prática ilícita em estudo (Peculato-furto), pressupõe a ruptura de valores de elevada grandeza, os
quais deveriam balizar o ideário da relação existente entre a Administração e os seus agentes. Nesse liame,
encontram-se as diretrizes que emanam dos Princípios da Confiança, da Moralidade, da Probidade
Administrativa, além de predicados pessoais como a austeridade, a confiabilidade, a honestidade, a
honradez, a dignidade e a decência.
Depreende-se que a "falha comportamental" do acusado, em tese, caracterizadora de crime, tem o
condão de produzir, potencialmente, comprometimento operacional da OM e, com isso, afetar a ordem
administrativa. Os valores infringidos não estão limitados ao âmbito do prejuízo de natureza financeira. Em
essência, a conduta perpetrada não pode ser rotulada como desprezível, a ponto de afastar a incidência dos
cânones do Direito Castrense.
Ademais, tampouco a solução sugestionada, porventura aplicável na via disciplinar, seria suficiente
para o "realinhamento das estruturas afetadas". Nesse sentido, o componente pedagógico em sua projeção
como prevenção geral, também deverá ser visado.
Assim, o desfecho do caso, limitando-o ao campo disciplinar, não atenderia à finalidade jurídica desta
Justiça Especializada, pois tal solução seria ineficiente como elemento restaurador da "Paz Social", da Ordem
e da Disciplina.
A aplicação do Princípio da Insignificância, na hipótese, não se coaduna com a natureza do crime e a
proteção que se pretende proporcionar ao bem tutelado (Administração Militar) e aos valores em sua órbita.
Consoante o magistério de Guilherme de Souza Nucci [1], a aplicação do Princípio da Insignificância
exige a observância de condições explícitas. Dentre elas, encontra-se a particularidade de não alcançar os
crimes perpetrados em desfavor da Administração Pública, os quais malferiram a moralidade administrativa.
Ensina o doutrinador, in verbis:
"(...) para a aplicação do princípio da insignificância:
(...)
3ª) não pode envolver crimes contra a administração pública, de modo a afetar a
moralidade administrativa.". (Grifos nossos.)
Em especial, na Justiça Militar, este princípio não goza da mesma amplitude da Justiça comum, tanto
que a legislação castrense (art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM) expressamente aponta as situações em que a pena
deverá ser reduzida ou mesmo desclassificado o fato para infração disciplinar. Assim, para evitar
concepções elásticas, o parâmetro de insignificância deve ser restritivo, construído pela observação das
circunstâncias objetivas e subjetivas envolvidas no caso concreto, a fim de impedir que o seu conteúdo
possa vir a ser porta aberta à impunidade e estímulo à delinquência. Por fim, na Justiça Castrense projeta-se
que o Princípio da Insignificância seja analisado com reservas, em face dos valores a ela intrínsecos, os quais
suplantam a conjuntura econômica (Precedentes do STM: Embargos de Declaração nº 16-
51.2007.7.01.0401, Relator Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros, Public.: DJe de 19.2.2010; e
Apelação nº 42-47.2005.7.11.0011, Relator para o Acórdão Ministro Gen Ex Francisco José da Silva
Fernandes, Public.: DJe de 24.9.2008).
O tema encontra-se consolidado na jurisprudência deste Tribunal, a qual refuta a sua aplicação,
conforme as Ementas abaixo elencadas, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, mormente
diante de características reveladoras de ultraje à boa fé, à moralidade administrativa, à confiança, dentre
outros valores especialmente cultuados no âmbito da Administração Pública:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. FURTO DE CELULAR (ART. 240 DO CPM). TIPICIDADE

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2021 18:26:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b932a6f8
MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS §§ 1º e 2º DO ART. 240 DO CPM. (...) RES FURTIVA RECUPERADA POR AÇÃO
DO OFENDIDO E DE AGENTE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE E DE CULPABILIDADE.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA.
(...) a conduta foi praticada durante uma carona oferecida por um companheiro de farda,
num claro abuso da boa-fé e da confiança, o que eleva o grau de reprovabilidade da ação
delituosa. Assim, não se afigura como possível a aplicação da atenuante e da desclassificação
para transgressão disciplinar, previstas no § 1º do art. 240 do CPM.
(...)
Apelo conhecido e provido. Por unanimidade.". (Grifos nossos.)
(STM. Apelação n 55-35.2013.7.12.0012/AM. Relator Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros
Góes. Julg.: 23.6.2015. Public.: DJe de 6.7.2015).
"EMENTA: APELAÇÃO - RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA
(...)
2- O princípio da insignificância deve ser utilizado com a cautela e a prudência
necessárias. Deve ser considerado insignificante apenas aquilo que realmente o é,
observadas as circunstâncias objetivas e subjetivas que envolvem o caso concreto,
impedindo-se que seu conteúdo possa vir a ser uma porta aberta à impunidade e um estímulo
à delinquência.
(...)
4- O valor da res furtiva, o prejuízo causado à Fazenda Pública, o modo de agir, a
flagrante ofensa à ordem e à disciplina e até a quebra da relação de companheirismo e
confiança que se pressupõe entre o grupo enquanto na convivência em caserna, faz
impossível rotular como insignificante a ação, torna o grau de reprovabilidade e ofensividade
da conduta não desprezíveis e afasta a aplicação do princípio da insignificância.
5- A razoabilidade, sendo uma das vertentes basilares da proporcionalidade lato sensu,
se expressa na utilização de meios adequados, ponderados e divorciados de todo e qualquer
arbítrio, para coibir comportamentos que atentem contra a ordem jurídica e os valores
disseminados na sociedade.
(...)
8- A atitude de subtrair pertences da Unidade Militar em que serve, de forma sorrateira,
aproveitando-se da ausência de outros militares, causa repulsa e merece censura estatal.
Apelo conhecido e provido parcialmente, à unanimidade.". (Grifos nossos.)
[STM. Apelação nº 4-94.2007.7.10.0010 (2008.01.051089-3/CE). Relator Ministro Dr. Flavio
Flores da Cunha Bierrenbach. Julg.: 2.9.2009. Public.: DJe de 21.1.2010].
Outros aspectos, de índole processual, merecem registro.
A Decisão de rejeição da Denúncia fez com que o Magistrado "a quo" adentrasse aspectos
intimamente ligados no âmago dos fatos, ou seja, o seu mérito. Aparentemente, baseando-se, tão somente,
nos elementos indiciários, foi realizado um julgamento antecipado da lide.
Nessa esteira, rejeitou-se a peça acusatória, com base no art. 395, inciso II, do CPP comum, aplicado
por analogia, sob o entendimento de se tratar de fato atípico, cabendo a sua apreciação apenas à luz do
Regulamento Disciplinar da Marinha.
O momento era propício para, tão somente, o exame da peça vestibular, no tocante à verificação da
presença dos requisitos formais necessários à deflagração da Ação Penal Militar (APM), elencados nos arts.
30 e 77, ambos do CPPM. E, ainda, noutra direção, a possibilidade de vislumbre das hipóteses descritas no
art. 78 do mesmo Codex, para o não recebimento da Denúncia. Essa é a tônica dos precedentes do Tribunal,
senão vejamos:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
FORMALIDADES LEGAIS. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO. A Denúncia que esteja devidamente
revestida de suas formalidades e requisitos legais, com observância dos arts. 30 e 77 do
CPPM, e que demonstre a subsunção da conduta ao tipo legal, deve ser recebida, não
podendo o Juiz adentrar no mérito da ação para rejeitá-la. Recurso conhecido e provido.
Decisão unânime". (Grifo nosso.)
(STM. RSE nº 7000300-15.202 1.7.00.0000. Relator Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira.
Julg.: 17.6.2021. Public.: DJe de 5.7.2021).
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2021 18:26:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b932a6f8
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ART. 311 DO CPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JULGAMENTO
ANTECIPADO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DE
PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RENOVAÇÃO. (...) ACÓRDÃO
RECORRIDO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A denúncia (apresentada com a
prova da existência de fato que, em tese, constitua crime e os indícios de autoria)
revestida das formalidades e dos requisitos legais, nos termos dos arts. 77 e 78, ambos do
CPPM, deve ser recebida. 2. É vedado ao juiz, na fase de admissibilidade da ação penal,
ingressar no mérito para rejeitar a Denúncia, sob pena de suprimir a apreciação a ser
exercida pelo Colegiado de Justiça. Nesse momento processual - Juízo de Prelibação -,
vigora a máxima 'in dubio pro societate'. (...) 6. Embargos Rejeitados. Decisão majoritária".
(Grifos nossos.)
(STM. EI nº 7000900-70.2020.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro Gen Ex Marco
Antônio de Farias. Julg.: 22.4.2021. Public.: DJe de 5.5.2021).
Contudo, no Processo em estudo, o Magistrado "a quo" não se limitou ao exame da admissibilidade
do pleito acusatório para, então, perfazendo as exigências, condicioná-lo ao Devido Processo Legal. Pelo
contrário, prematuramente, o Juiz partiu para a solução da quaestio.
Na fase do Juízo de prelibação deve imperar o Princípio do "in dubio pro societate", como regente da
Decisão que, aferida a justa causa da proposição acusatória, dá ensejo à deflagração da APM, para o
desenlace da persecução criminal estatal.
De outra forma, o Juiz de 1º grau empreendeu, em sede preambular, favoravelmente ao denunciado,
a solução da demanda proposta pelo MPM. Transparece que, consoante a visão empregada, os fatos
abarcariam matéria sem relevância penal. Nessa tendência, a suposta inofensividade da conduta está
visivelmente distorcida, na medida em que utiliza, como referencial isolado, o valor monetário do bem. Tal
posição merece críticas.
Este Relator não comunga com a compreensão expressa na Decisão de 1ª Instância.
Com efeito, é mister evoluir no campo probatório para, no seu momento oportuno, com a obtenção
de consistente conjunto de provas, possibilitar o juízo de certeza, exigível para a eficaz prestação
jurisdicional. Nessa equação encontram-se as balizas da Ampla Defesa e do Contraditório, necessários à
obtenção da prova na via do Devido Processo Legal.
Noutro giro, é insuficiente para expurgar a culpabilidade do agente, o suposto ressarcimento do
prejuízo, com a restituição dos 5 (cinco) litros de combustível, movido por eventual sentimento de
arrependimento posterior aos fatos. No entanto, tal circunstância, à luz do Direito Penal Militar, nos termos
do art. 72, inciso III, alínea "b", do CPM, desde que caracterizada a espontaneidade da atitude, poderá ser
sopesada como atenuadora, numa ocasional sanção.
Portanto, de acordo com o contexto apurado e consoante a abordagem empreendida, vê-se
inaplicável o Princípio da Insignificância, com o seu corolário relativo à Intervenção Mínima do Direito Penal
Militar, para o desfecho pretendido pelo Embargante.
4. O Acórdão recorrido.
O Acórdão recorrido, com consistentes fundamentos, traduz os elementos justificadores para a
deflagração da APM em apreço.
Como razões adicionais de decidir, agrego o conteúdo do Voto Condutor da lavra do Exmo. Sr.
Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, Relator do RSE nº 7000019-59.2021.7.00.0000, in verbis:
"(...) mesmo que fosse o caso de se aplicar ao contexto fático o instituto da bagatela,
certamente não seria na fase de prelibação o momento mais adequado para que isso
acontecesse, e sim durante o andamento processual.
O fato é que, no estágio inicial do feito, não há como afirmar se o referido soldado
subtraiu apenas 5 (cinco) litros, como ele próprio reconheceu, ou se foi cerca de 20 (vinte)
litros, como sustenta o MPM na Denúncia. Isso somente será possível de ser constatado no
decorrer da instrução criminal, tornando-se mais outro motivo para que a Exordial
Acusatória seja recebida.
(...)
Some-se a isso o fato de que na Justiça Militar existem outros princípios imbricados à
probidade administrativa e aos institutos constitucionais previstos no art. 37 da CF/88,
como a hierarquia e a disciplina, bem como valores próprios e regulamentos específicos a
serem igualmente preservados.
Ademais, sabe-se que não cabe ao Magistrado enfrentar - de modo discricionário e de
forma monocrática - o mérito da causa nesse instante do processo, tampouco valorar os
elementos de prova e a conduta do investigado, sob pena de retirar o direito do MPM de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2021 18:26:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b932a6f8
promover a Ação Penal Pública, bem como impedir que o referido Órgão apresente as
provas necessárias para alcançar seu desiderato durante a instrução criminal.
(...) querer o Juiz Federal da JMU discutir, nesse momento processual, a conduta
atribuída ao denunciado, seria a mesma coisa que se antecipar aos fatos, com toda vênia,
sem dar oportunidade ao titular da Ação Penal de provar, no decorre do feito, aquilo que
alega.
É dizer que estaria o Magistrado julgando a matéria de fundo, no início da Ação Penal,
quando, nessa fase, deve-se analisar, na verdade, apenas os pressupostos de
admissibilidade do recurso.
Essa antecipação da matéria de mérito, por parte do Magistrado de piso, igualmente
tem sido repelida por esta Corte Militar, 'in verbis':
'EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. (...) REJEIÇÃO DA EXORDIAL. (...).
APROFUNDADA ANÁLISE DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR. (...) 3. Presentes
os requisitos dos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar o
recebimento da Denúncia é medida impositiva, não cabendo ao
Magistrado, ressalvando situações excepcionais, perquirir sobre a
ausência de dolo do Denunciado, sob pena de coarctar o direito do
Ministério Público de promover a Ação Penal, bem como do juiz natural,
ou seja, do Conselho de Justiça, apreciar a causa. Entendimento diverso
configura descumprimento aos preceitos constitucionais insculpidos nos arts. 5º,
inciso LIII e 129, inciso I, ambos da Constituição Federal. 4. Recurso conhecido e
provido. Decisão unânime.'. (Grifo nosso.)
(RSE nº 7000698-64.2018.7.00.0000. Relator Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima
de Queiroz. Julgamento: 8.11.2018)
(...)
De mais a mais, com base nos elementos relatados na Peça Vestibular, houve, de
fato, a subtração de combustível reserva de gerador na Patromoria da Capitania Fluvial de
Porto Alegre/RS, tendo o militar assumido a autoria.
Nesse diapasão, eventual recebimento da Peça Acusatória não implica,
necessariamente, juízo de certeza acerca da condenação do denunciado, mas somente a
instauração da 'persecutio criminis', com o objetivo de elucidar melhor os fatos descritos
na Exordial (...) -, porquanto, frise-se à exaustão, o relevante nessa fase de prelibação é a
presença de indícios mínimos de autoria e prova de materialidade, condições necessárias
para configurar a justa causa e deflagrar o início do processo, o que, aliás, foi possível
observar nos autos.
(...)
No entanto, vê-se que mesmo diante da presença 'in tela' dos requisitos exigidos pela
Lei Adjetiva Castrense, o Juízo 'a quo' entendeu que a Denúncia deveria ser rejeitada, com
fincas no princípio da insignificância.
(...)
Por arremate, como já amplamente vergastado, o princípio da insignificância nos
crimes contra a Administração Militar é inaplicável, em face dos bens tutelados que os
circundam, além de não ser o momento mais oportuno para se aventar a aplicação desse
postulado bagatelar.
Enfim, levando-se em conta que restaram verificadas as previsões legais necessárias
para iniciar a ação penal militar no contexto fático apresentado, é possível concluir que,
diante do lastro probatório contido nos autos, existe justa causa para a instauração e
regular processamento do feito, motivo pelo qual o recebimento da Denúncia é a medida
que se impõe".
5. O Parecer da PGJM.
O pronunciamento da PGJM corrobora com o conteúdo decisório, ora Embargado. Assim, a
impugnação do Parquet reforça o entendimento pela manutenção do Acórdão recorrido, porquanto existe
lastro para a deflagração da APM em desfavor do Embargante.
Consta do Parecer, in litteris:
"(...) Indubitavelmente os autos revelam, em tese, os elementos mínimos
caracterizadores do crime de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM) imputado ao envolvido,
Soldado FN Eduardo de Lima Garcia. Labora em equívoco o Juízo 'a quo' que rejeita a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2021 18:26:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b932a6f8
Exordial acusatória por entender aplicável ao caso concreto o princípio da insignificância
ante o pequeno valor do bem subtraído (5 litros de combustível), bem como o suposto
arrependimento posterior do indiciado consistente na atitude voluntária em ressarcir parte
do prejuízo causado.
Não obstante, ocorre que o bem jurídico tutelado é a administração pública militar, o
que torna impossível a incidência do postulado da bagatela. De outro lado, não se pode
acolher a tese da restituição posterior do bem apropriado como causa de exclusão do tipo
subjetivo do delito, uma vez que tal conduta infringe o dever de probidade dos servidores
públicos e a moralidade administrativa, muito além de uma lesão patrimonial, pelo não se
pode admitir uma elisão do delito. Para além disso, temos também que a conduta desse
jaez não pode ser tratada exclusivamente como mera infração disciplinar, tendo em vista
que tal comportamento invade a seara penal por suas consequências jurídicas mais
gravosas.
(...)
Ademais, o eventual recebimento da Peça Acusatória não implica, necessariamente,
juízo de certeza acerca da condenação do denunciado, mas somente a instauração da
devida 'persecutio criminis'. Portanto, se foram observados os requisitos que devem
constar da Denúncia, consoante a normativa do art. 77 do CPPM, o Juízo na instância 'a
quo' não pode obstar o início da ação penal, sobretudo diante dos fundamentos
amplamente rechaçados no 'Decisum' objurgado. (...)
Por fim, não se vislumbram razões aptas a modificar o v. Acórdão proferido pela Corte
Castrense à luz dos fatos e fundamentos jurídicos revelados, em sintonia com a
jurisprudência dessa Corte Castrense".
6. Conclusão.
A conduta perpetrada pelo Sd FN EDUARDO, diante do cenário investigado, conforma-se, em tese, ao
tipo penal de Peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM). Os elementos indiciários são suficientes para embasar a
peça inicial acusatória.
O desvalor da conduta, perpetrada por militar em serviço, corrobora a pertinência da melhor
elucidação dos fatos. O denunciado compunha a equipe de guarda, justamente para proteger a OM e os seus
bens e os materiais (inclusive os de consumo). Nessa condição, ele teria o dever legal de zelar pelo
patrimônio submetido à sua vigilância. Nessa circunstância, também, evidencia-se a censura que o caso
merece no campo penal. Todo esse cenário sinaliza o equívoco do desfecho do caso pela linha da
Insignificância.
A Denúncia, apresentada pelo Órgão Acusador, atende aos requisitos estabelecidos nos arts. 30 e
77, ambos do CPPM. Ademais, não se vislumbrou nenhuma das hipóteses descritas no art. 78 do citado
Codex. A deflagração da APM mostra-se proporcional e razoável, mormente diante de circunstâncias fáticas
que carecem de melhores esclarecimentos, sob o prisma do Contraditório e da Ampla Defesa. Nesse viés,
também, deve ser esclarecido o total de combustível envolvido no ilícito, pois, na passagem do serviço, o
galão (20 litros) fora encontrado quase vazio.
A aplicação do Princípio da Insignificância, em relação à imputação em tela, desconsidera outras
diretrizes (postulados jurídicos e valores) inafastáveis diante da sua interligação com o bem tutelado. Nessa
equação, os fatos não se subsomem à esfera bagatelar para justificar a incidência do referido Princípio.
Ademais, a Decisão "a quo", reformada no RSE nº 7000019-59.2021.7.00.0000, exarada
prematuramente, esboça o exame da matéria de fundo (mérito) e estrutura-se, precariamente, no acervo
indiciário. A sua modificação é necessária.
Diante do contexto, a irresignação defensiva não tem sustentáculo. A admissão da pretensão
acusatória atende ao modelo preconizado, porquanto preenche os requisitos legais. A deflagração da APM,
pela via do RSE em apreço, mostra-se irretocável.
Portanto, conclui-se pela manutenção do Acórdão recorrido, pelo qual, o Tribunal, por maioria,
conheceu e deu provimento ao Recurso ministerial para:
"(...) desconstituindo a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar, receber a
denúncia oferecida em desfavor do Sd FN EDUARDO DE LIMA GARCIA, por ter incorrido, em
tese, no crime de peculato-furto, insculpido no art. 303, § 2º, do CPM, determinando a
baixa dos autos ao Juízo 'a quo', para o regular prosseguimento do feito (...)".
Pelo exposto, conheço e rejeito os Embargos Infringentes do Julgado, opostos pela Defensoria Pública
da União em favor do Sd FN EDUARDO DE LIMA GARCIA, mantendo íntegro o Acórdão hostilizado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2021 18:26:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b932a6f8

[1] NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal: parte geral: parte especial, 2ª ed., rev.,
atual., e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 209.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/10/2021 17:50:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101248ff7d75
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000441-34.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para rejeitar os presentes
Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União em favor do Sd FN EDUARDO
DE LIMA GARCIA e manter íntegro o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União contra o Acórdão
deste Superior Tribunal Militar, de 6 de maio de 2021, lavrado nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº
7000019-59.2021.7.00.0000, que, por maioria, conheceu e deu provimento ao Recurso interposto pelo
Ministério Público Militar para, desconstituindo a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar,
receber a Denúncia oferecida em desfavor do Sd FN EDUARDO DE LIMA GARCIA, por ter incorrido, em
tese, no crime de peculato-furto, insculpido no art. 303, § 2º, do CPM, determinando a baixa dos autos ao
Juízo a quo para o regular processamento do feito.
Em suas Razões recursais, a Defesa sustenta a tese da aplicação do Princípio da Insignificância para
requerer a prevalência do Voto Divergente, lavrado pelo Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, a fim de
que "seja mantida integralmente a Decisão recorrida, que rejeitou a Denúncia, com base no art. 395,
inciso II, do CPP comum, aplicado analogicamente, por entender que o fato narrado é atípico, devendo ser
apreciado à luz do Regulamento Disciplinar da Marinha" (Evento 1).
In casu, conforme restou apurado, o Acusado Sd FN EDUARDO DE LIMA GARCIA, em tese, no dia 24 de
abril de 2020, data que estava de serviço de sentinela -, subtraiu combustível utilizado para abastecer o
gerador situado nas instalações da Patromoria da Capitania Fluvial de Porto Alegre, tendo abastecido o
seu veículo particular, conforme confidenciou para o CB-FN-IF WELINGTON RIBEIRO RODRIGUES.
Ao que tudo indica, a conduta do Acusado, no mínimo, representa uma grave afronta à moral militar, bem
como atinge os Princípios da Hierarquia e da Disciplina, sendo, sem dúvida, uma demanda suscetível de
apreciação e julgamento pelo Conselho Permanente de Justiça. Além disso, os fatos apurados e relatados
na Denúncia, teoricamente, guardam justa correlação com a conduta fixada no art. 303, § 2º, do CPM
(peculato-furto).
Nesse mote, para a instauração da ação penal, é preciso que o Ministério Público demonstre a sua
necessidade e utilidade, restando incontroversa a relevância de uma possível sanção penal.
Como se sabe, ao Ministério Público Militar cabe promover a ação penal militar, nos termos do inciso
XXXV do art. 5º da Constituição Federal, que prevê: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito". Sua legitimação se dá por força do art. 129 da Carta Magna, que dispõe:
"promover, privativamente, a ação penal pública".
Ao oferecer a Denúncia, o MPM vale-se do direito público subjetivo processual em face da existência de
um litígio de natureza criminal militar, a fim de que o Estado-Juiz, no exercício da jurisdição, componha o
conflito intersubjetivo de interesses, segundo o direito objetivo. É o poder-dever de punir a se realizar
pelo exercício do jus persequendi.
O art. 30 do CPPM preconiza que a Denúncia deve ser oferecida sempre que houver "prova de fato que,
em tese constitua crime" e, pelo menos, "indícios de autoria". Assim, para que a Denúncia possa ser
recebida, de modo a ensejar a instauração da ação penal, torna-se imprescindível apenas que se esteja
diante de um fato típico, com indícios de autoria delitiva.
Nesse conspecto, a justa causa para a propositura da ação penal consubstancia-se no exame da

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/10/2021 17:50:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101248ff7d75
acusação sob dois pontos de vista, sendo o primeiro verificado a partir da existência de elementos típicos
(tipicidade objetiva e tipicidade subjetiva) e, o segundo, com base na presença de lastro probatório
mínimo e firme acerca da autoria e da materialidade da infração penal. Noutras palavras, a justa causa
existe quando há nos autos, pelo menos, singelos indicativos da existência da conduta e quem foi o seu
autor, circunstâncias que justificam a atuação do Poder Judiciário.
Nesse sentido é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, como aponta o seguinte julgado, in
verbis:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS
REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS
E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO
ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A justa causa é
exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e
processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo
Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais:
(a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b)
PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não
existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE
(existência de fundados indícios de autoria). 2. Esses três componentes estão
presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41
do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a
qualificação do acusado e a classificação do crime. 3. A análise das questões fáticas
suscitadas pela defesa demandaria o reexame do conjunto probatório, providência
incompatível com esta via processual. É da competência do juiz processante, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos
durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos
apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação
penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências.
4. Esta Corte já decidiu reiteradas vezes que a extinção anômala da ação penal, em
Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente
identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou
existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na
presente hipótese. 5. Agravo regimental a que se nega provimento." (STF - HC 193254
AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020). (Grifo
nosso.)
Assim, o Magistrado deve analisar, além dos requisitos processuais penais definidos em lei, se há
elementos minimamente consistentes para a acusação. Caso não exista, deve, indubitavelmente, rejeitar
a Denúncia. Contudo, verificando a presença dos elementos mínimos, invarialvelmente, há de receber a
Denúncia, pois, nesse primeiro momento, vigora o Princípio do in dubio pro societate.
In casu, registro que a Denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar atendeu a todos os requisitos do
art. 77 do CPPM. Isso, por si só, autoriza a instauração da ação penal militar, reservando-se ao Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 3ª CJM a valoração das provas, depois da regular
instrução processual.
Ora, no presente caso, não há dúvida de que, além dos demais requisitos previstos no art. 77 do CPPM,
restaram devidamente delineados na Denúncia a exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias, bem como as razões de convicção ou presunção da delinquência.
Especificamente sobre o tema, essa Corte tem entendimento pacífico, como apontam os seguintes
julgados que trago à colação. Vejamos, in litteris:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). ACUMULAÇÃO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/10/2021 17:50:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101248ff7d75
INDEVIDA DE PROVENTOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. É assente na jurisprudência a
não admissão do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado. Não
cabe o mandamus para discutir questão de competência, não podendo ser utilizado
para substituir os recursos, as ações e as exceções previstas em lei, salvo em
situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a
decisão questionada. Deferida a preliminar da PGJM tão somente em relação ao pleito
defensivo de incompetência da Justiça Militar da União. Unânime. Só se tranca a ação
penal quando, da narrativa do caso, percebe-se que o fato é penalmente atípico ou
não existe qualquer elemento indiciário demonstrativo de autoria, de modo a ser
dispensada a instrução criminal. Hipótese em que a Peça Acusatória preenche
os requisitos formais previstos no art. 77 do CPPM, descrevendo de forma
clara e congruente os fatos, em tese, delituosos, a qualificação do Acusado e
os dispositivos penais violados, viabilizando o exercício da ampla defesa. A
mera exposição de indícios suficientes de autoria e de materialidade basta
para a deflagração da ação penal. O Habeas Corpus não comporta exame
aprofundado de prova, sob pena de julgamento antecipado da lide, subtraindo do
primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda regularmente instaurada.
Ordem denegada. Decisão unânime." (STM - Habeas Corpus nº 7000738-
12.2019.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgado
em 27/8/2019, publicado em 11/9/2019) (Grifo nosso.)
Certo é que os requisitos previstos no art. 77 do CPPM estão evidentes e não há evidência dos motivos
ensejadores da rejeição da Denúncia, considerando as hipóteses elencadas no art. 78 do CPPM, que assim
dispõe:
Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz:
a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;
b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da
Justiça Militar;
c) se já estiver extinta a punibilidade;
d) se for manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador.
Desse modo, por ter a Denúncia oferecida contra o Sd FN EDUARDO DE LIMA GARCIA descrito, em tese,
uma conduta criminosa, apontando a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem
como as razões de convicção que a embasaram e, por outro lado, não tendo sido verificada nenhuma das
hipóteses autorizadoras de sua rejeição, presente a justa causa para a deflagração da ação penal militar.
Cabe apontar, apenas para elucidar qualquer dúvida, em contrário, que não se afigura razoável que o
caso em epígrafe seja tratado como infração disciplinar, pois, enfatizo, a conduta encontra perfeita
subsunção na lei penal militar, mesmo que haja nos regulamentos disciplinares previsão de transgressão
disciplinar por conduta idêntica.
Nesse sentido, destacamos semelhante entendimento desta Corte, in verbis:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. DELITO,
EM TESE, DE ABANDONO DE POSTO. ALEGAÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM
PERSPECTIVA OU ANTECIPADA. PRELIMINAR REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ACUSADO PARA INFRAÇÃO DE NATUREZA
DISCIPLINAR. PROVIMENTO DO RECURSO PARA CASSAR A DECISÃO
RECORRIDA. Não pode o Magistrado valer-se da prescrição antecipada para
rejeitar a Denúncia; e não pode porque tal figura é estranha ao ordenamento

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/10/2021 17:50:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101248ff7d75
penal, ou seja, não está prevista na lei. Hipótese em que a Exordial descreve
satisfatoriamente o fato tido como delituoso, indica suficientes indícios de
autoria e expõe as razões de convicção do Parquet, atendendo, também, às
demais exigências legais. O fato de o Regulamento Disciplinar da
Aeronáutica considerar transgressão disciplinar a conduta de
"abandonar o serviço para o qual tenha sido designado" não inviabiliza
o oferecimento/recebimento de Denúncia, imputando ao Indiciado o
delito de Abandono de Posto, previsto no art. 195 do CPM. O delito de
Abandono de posto é de perigo abstrato, o que significa dizer que, para a sua
configuração, é plenamente dispensável a ocorrência de risco concreto ou de
dano efetivo em desproveito da Organização Militar. Rejeição da preliminar por
unanimidade. No mérito, por unanimidade, provimento do Recurso para,
cassando a Decisão hostilizada, receber a Denúncia e determinar o
prosseguimento do Processo no Juízo de origem." (STM, Recurso em Sentido
Estrito nº 7000849-93.2019.7.00.0000 Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, julgado em 17/09/2019, publicado no DJe em 30/9/2019.)
(Grifo nosso).
No que concerne à incidência do Princípio da Insignificância, cabe asseverar que tal discussão não
encontra espaço na fase de prelibação, pois tais circunstâncias devem ser discutidas durante o
transcorrer da Ação Penal Militar e apreciadas quando do julgamento do mérito da demanda, sobretudo
por existir incerteza quanto à quantidade de combustível subtraído.
Ademais, destaca-se que a aplicação do Princípio da Insignificância, nesta fase, ocasionaria uma análise
relativa à gravidade / valoração do delito e não relativa à presença de elementares que denotam a
conformação da conduta com a descrição delitiva, ou seja, tal tese adentra ao mérito da questão do fato
que deve ser contestada e examinada durante a Ação Penal Militar.
Dessa forma, encontrando-se a Denúncia revestida das formalidades legais estabelecidas no art. 77 do
CPPM e não ter sido verificada nenhuma circunstância autorizadora para sua rejeição, nos termos do art.
78 do CPPM, assiste razão ao Ministério Público Militar, porquanto existe justa causa para a deflagração
da ação penal.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e rejeição dos Embargos Infringentes do Julgado opostos pela
Defensoria Pública da União para manter íntegro o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do
Regimento Interno desta Corte.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 20/10/2021 12:03:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ebb684bb
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000441-34.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE: EDUARDO DE LIMA GARCIA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, votei divergindo da douta maioria pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União, em favor do Sd FN
EDUARDO DE LIMA GARCIA, contra o Acórdão desta Corte, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito
nº 7000019-59.2021.7.00.0000, que, por maioria, conheceu e deu provimento ao Recurso Ministerial para,
desconstituindo a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar, receber a Denúncia oferecida em
desfavor do embargante, por ter incorrido, em tese, no crime de peculato-furto, insculpido no art. 303, § 2º, do
CPM e determinou a baixa dos autos ao Juízo 'a quo' para o regular processamento do feito.
3. Nos presentes Embargos, o recorrente pretende seja prevalecido o voto de minha lavra no citado Recurso
em Sentido Estrito, ocasião em que neguei provimento ao recurso ministerial, mantendo incólume a Decisão
recorrida, que rejeitou a denúncia, com base no art. 395, inciso II do CPP comum, aplicado analogicamente, por
entender que o fato narrado na exordial é atípico, devendo ser apreciado à luz do RDM.
4. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou seu voto, conhecendo e rejeitando os Embargos
Infringentes do Julgado, opostos pela Defensoria Pública da União em favor do Sd FN EDUARDO DE LIMA
GARCIA, mantendo íntegro o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
5. Porém, abri a divergência por considerar que assiste razão ao embargante.
6. E, nesse contexto, adoto como razões de decidir os fundamentos do meu voto proferido nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000019-59.2021.7.00.0000, in litteris:
"(...).
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra
Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Sd
FN EDUARDO DE LIMA GARCIA, por ter incorrido, em tese, no crime de peculato-furto,
insculpido no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar.
3. Em suas razões, o Ministério Público Militar MPM requereu seja provido o presente recurso,
para que a denúncia seja recebida e instaurado o processo, argumentando que o colendo
Superior Tribunal de Justiça aprovou o verbete de Súmula nº 599, com o seguinte teor: "O
princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a Administração Pública.". Aduziu,
ainda, que afastar a incidência do crime de peculato-furto seria contrariar a lei, além de
contrariar, também, a jurisprudência secundum legem, configurando, ainda, um voluntarismo
característico de ativismo judicial, tendo a grave consequência de estimular que condutas
assim aumentem de incidência no futuro e gerando impunidade e prejudicando hierarquia,
disciplina e probidade administrativas, ferindo a honra e o pundonor militares.
4. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, dando provimento ao
Recurso Ministerial, para, desconstituindo a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar
da União, receber a Denúncia oferecida em desfavor do Sd FN EDUARDO DE LIMA GARCIA, por

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 20/10/2021 12:03:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ebb684bb
ter incorrido, em tese, no crime de peculato-furto, insculpido no art. 303, § 2º, do CPM e
determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular processamento do feito.
5. Porém, pedindo vênias ao Relator, abri a divergência por entender que a incursão do soldado
no crime de peculato-furto está em desacordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte.
6. Como se sabe, este Tribunal admite a aplicação do princípio da insignificância nos crimes
contra o patrimônio, a exemplo do delito de furto, quando atendidos os requisitos constantes
no §1º do art. 240 do Código Penal Militar, que dispõe sobre a possibilidade de o juiz
desclassificar o crime para infração disciplinar, caso a res furtiva seja de pequeno valor, in
verbis:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
Furto atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir
a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar
a infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a
um décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o
criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado,
antes de instaurada a ação penal. (Grifo nosso).
7. Cabe observar que o § 1º tem por objetivo embasar uma diminuição de pena ou, até mesmo,
a atipicidade mediante a descaracterização do crime para infração disciplinar, à luz da
primariedade do réu e do princípio de insignificância jurídica de seu ato.
8. No caso, o dominus litis denunciou o Sd FN EDUARDO DE LIMA GARCIA no crime de peculato-
furto, insculpido no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar, procurando afastar, dessa forma, a
incidência do princípio da insignificância por parte do Juízo a quo, pois, em relação ao crime de
peculato, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível sua aplicação
em delitos contra a Administração Militar, já que o bem jurídico tutelado pelo tipo penal
incriminador é a moralidade administrativa, insuscetível de valoração econômica.
9. Evidentemente que, sendo militar, tinha trânsito livre no local do furto, entretanto, o fato de
ter acesso às dependências da Unidade Militar em que trabalha não é suficiente para
caracterizar o crime de peculato, senão estaríamos a condenar por peculato-furto todo e
qualquer furto de bem da Fazenda Nacional realizado por militar, tornando letra morta, para
integrantes das FFAA, a previsão do crime de furto constante no art. 240, § 5º, do CPM, por
exemplo.
10. No presente caso, o denunciado é soldado, mero executor de ordens, razão pela qual a
qualidade de militar que ostentava não poderia ser caracterizada como elementar exigível para
a configuração do delito de peculato-furto.
11. Ainda é preciso ponderar, em cada caso, a razoabilidade de se subsumir à norma do art.
303, § 2º, do CPM a conduta de subtração de coisa pública praticada por militar, sobretudo
quando estamos diante de um soldado, do qual não são exigíveis a responsabilidade e o
denodo para com a Administração Militar, bem juridicamente protegido no crime de peculato,
cuja pena parte de 3 (três) anos de reclusão, podendo chegar à 20 (vinte) anos. Nesse sentido:
'EMENTA: APELAÇÃO. PECULATO-FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO
QUALIFICADO. CRIME TENTADO. BENS PERTENCENTES À FAZENDA NACIONAL.
SOLDADO DO EXÉRCITO BRASILEIRO. EXECUTOR DE ORDENS. INVIABILIDADE
FUNCIONAL DO PODER DE DETENÇÃO OU DISPOSIÇÃO SOBRE A COISA.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 20/10/2021 12:03:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ebb684bb
PRÁTICA DE MERA SUBTRAÇÃO. Em decorrência do grau hierárquico
ocupado no quartel pela praça sem graduação (Soldado), não se lhe
imputará delito de peculato-furto, em face da tentativa de retirar larga
quantidade de alimentos do rancho, haja vista que não era o aprovisionador
e, portanto, não desempenhou função de gestor da coisa pública ou de fiscal
administrativo. Ao Soldado incumbe o mero cumprimento de ordens, razão
pela qual sua conduta subsume-se à figura típica do furto qualificado,
descartada a quebra da confiança ínsita ao ilícito patrimonial do peculato.
Apelo defensivo provido parcialmente, para desclassificar a conduta de peculato-furto
(art. 303, § 2º, do CPM) para furto qualificado (art. 240, § 5º, do CPM). Decisão
unânime.' (grifei)
(STM - AP: 733120107030103 RS 0000073-31.2010.7.03.0103, Relator: José Américo
dos Santos, Data de Julgamento: 26/03/2012, Data de Publicação: 20/4/2012).
12. Os fatos contidos na denúncia dão conta da subtração de combustível que estava envasado
num galão com capacidade de 20 litros e que, segundo a Denúncia, 'estava praticamente cheio
e foi encontrado quase vazio'.
13. Ao participar os fatos ao Capitão dos Portos, a primeiro-tenente Fernanda Rodrigues de
Andrade assim descreveu a quantidade de combustível que teria sido furtada (Processo de
origem. Evento 1. IPM1):
'Participo que chegou ao meu conhecimento que, nesta manhã, ao ir assumir serviço
de Cabo da Guarda na Patromoria, CB-FN-IF Ayres notou um volume de combustível
discrepante no galão utilizado para abastecer gerador da Patromoria. Isto porque,
antes de ir para Patromoria, CB-FN-IF Ayres perguntou ao CB-FN-IF Ribeiro se havia
necessidade de levar combustível para abastecer gerador este respondeu que não,
que teria mais de meio galão de combustível. Entretanto, ao chegar
verificar galão, constatou que havia apenas "dois dedos" de combustível.
Neste momento, questionou CB-FN-IF Ribeiro, militar que lhe passava
serviço, disse que não assumiria serviço enquanto não esclarecessem essa
questão. CB- FN-IF Ribeiro reuniu, então, os três soldados de sua divisão de
serviço os confrontou, fim de obter respostas. Neste momento, SD-FN Garcia
assumiu que havia pego cinco litros de gasolina colocado em seu carro, que
estava no local.'. (Grifo nosso).
14. Em que pese não se saber ao certo qual a quantidade de combustível subtraído, é possível
afirmar que o volume estaria entre 5 litros (quantidade confessada pelo denunciado) e 10 litros
(metade da capacidade do galão), podendo-se aceitar que o valor da res furtiva giraria em
torno de R$ 20,50 (vinte reais e cinquenta centavos) a R$ 41,00 (quarenta e um reais),
cálculos realizados com base no preço do combustível à época, R$ 4,10 (quatro reais e dez
centavos), conforme informado pelo MPM.
15. Importa ressaltar que os valores acima atendem à exigência do §1º do art. 240 do Código
Penal Militar para a desclassificação para infração disciplinar.
16. O princípio da insignificância ou da bagatela também tem aplicação prevista pela doutrina
e pela jurisprudência pátrias a fim de excluir a tipicidade material do delito nos casos
em que a ofensividade da conduta, de tão ínfima, não chega a ser penalmente
relevante.
17. Vale dizer, a Decisão de primeiro grau foi precisa ao entender que os fatos deverão ser
apreciados à luz do Regulamento Disciplinar da Marinha, senão vejamos:
'Trata-se da suposta prática de peculato-furto, pelo Sd Eduardo de Lima Garcia,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 20/10/2021 12:03:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ebb684bb
ocorrido no dia 24 de abril de 2020, nas instalações da Patromoria da Capitania Fluvial
de Porto Alegre, de quantidade superior a 5 litros de combustível (gasolina), conforme
conclusão do encarregado do inquérito, com base nas informações apuradas de que o
galão, com capacidade de 20 litros, estava quase cheio e, após a subtração, ficou
praticamente vazio (fl. 23, doc 3 do evento 1).
O indiciado, voluntária e espontaneamente, confessou a subtração de 5 litros de
combustível e ressarciu o valor. O Ministério Público Militar informou que o valor do
litro da gasolina era R$4,10 (quatro reais e dez centavos) - evento 15.
Compulsando os autos, verificou-se que estão presentes todos os requisitos para a
aplicação do princípio da insignificância - mínima ofensividade da conduta do agente,
inexistência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento e relativa inexpressividade da lesão jurídica -, pois o bem subtraído é
de pequeno valor, o fato foi um ato isolado na vida do militar e o mesmo colaborou
com as investigações e ressarciu, ao menos em parte, o prejuízo.
Em casos como esse, a doutrina e jurisprudência pátrias tem aplicado o
princípio da insignificância ou da bagatela, a fim de excluir a tipicidade
material do delito (STM, Apelação 7000961-96.2018.7.00.0000, Relator
Ministro Carlos Augusto de Sousa, data do julgamento 23/10/2019).
ISTO POSTO, rejeita-se a denúncia (eventos 10 e 15), com base no art. 395,
inciso II do CPP comum, aplicado analogicamente, por entender que o fato
narrado na exordial é atípico, devendo ser apreciado à luz do RDM.'. (Grifos
nossos).
18. A propósito, ao Estado-Juiz compete analisar o fato praticado e suas consequências,
sopesando a necessidade, a adequação e a utilidade da persecução penal, ao passo que o
direito penal deve ser a última opção, substituído por todas outras existentes.
19. Segundo o penalista Enio Luiz Rossetto, in Código penal militar comentado, 1ª edição, São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 78) 'se as medidas extrapenais mantêm a ordem
militar, devem esgotar-se todos os meios extrapenais de controle da hierarquia e da disciplina.
A pena criminal implica graves restrições de direitos fundamentais.'
20. É o que diz o princípio da intervenção mínima, muito bem definido por Cezar Roberto
Bitencourt, ao lecionar que:
'O princípio da intervenção mínima, também conhecido como ultima ratio, orienta e
limita o poder incriminador do Estado, preconizando que a criminalização de uma
conduta só se legitima se constituir meio necessário para a proteção de determinado
bem jurídico. Se outras formas de sanções ou outros meios de controle social
revelarem-se suficientes para a tutela desse bem, a sua criminalização será
inadequada e desnecessária. Se para o restabelecimento da ordem jurídica forem
suficientes medidas civis ou administrativas, são estas que devem ser empregadas e
não as penais. Por isso, o direito penal deve ser a ultima ratio, isto é, deve atuar
somente quando os demais ramos do direito revelarem-se incapazes de dar a tutela
devida a bens relevantes na vida do indivíduo e da própria sociedade.' (BITENCOURT,
Cezar Roberto, Tradado de direito penal: parte geral 1, 21ª Edição, São Paulo: Saraiva,
2015, p. 54).
21. No caso, o militar confessou o furto de 5 litros de gasolina, avaliado em R$ 20,50 (vinte
reais e cinquenta centavos), antes mesmo de ser acusado, devolvendo o combustível subtraído
in natura.
22. O valor é ínfimo e, portanto, a reprimenda na seara administrativa disciplinar mostra-se

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 20/10/2021 12:03:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ebb684bb
proporcional, suficiente e efetiva como resposta sancionatória estatal.
23. Já a instauração da ação penal militar pelo crime de peculato-furto, por sua vez, além de
desproporcional, não encontra efetividade, uma vez que o CPM prevê a desclassificação para
infração disciplinar em casos como o aqui analisado.
24. Ademais, diante do inevitável fracasso da persecutio criminis ante a dissonância entre o
pedido pelo órgão ministerial e o que dispõe o § 1º do art. 240 do CPM, o recebimento da
denúncia sem observar a efetividade do processo penal contrapõe-se ao importante princípio
da economia processual.
25. Segundo Humberto Ávila, a eficiência do procedimento está intimamente ligada a economia
processual, vejamos:
'Eficiente é a atuação administrativa que promove de forma satisfatória e os fins em
termos quantitativos, qualitativos e probabilísticos. Para que a administração esteja de
acordo com o dever de eficiência, não basta escolher meios adequados para promover
seus fins. A eficiência exige muito mais do que mera adequação. Ela exige
satisfatoriamente na promoção dos fins atribuídos à administração. Escolher um meio
adequado para promover um fim, mas que promove o fim de modo insignificante, com
muitos efeitos negativos paralelos ou com pouca certeza, é violar o dever de eficiência
administrativa. O dever de eficiência traduz-se, pois, na exigência de promoção
satisfatória dos fins atribuídos à Administração Pública, considerando promoção
satisfatória, para esse propósito, a promoção minimamente intensa e certa do fim.
Essa interpretação remete-nos a dois modos de consideração do custo administrativo:
a um modo absoluto, no sentido de que a opção menos custosa deve ser adotada,
indiferente se outras alternativas, apesar de mais custosas, apresentam outras
vantagens; a um modo relativo, no sentido de que a opção menos custosa deve ser
adotada somente se as vantagens proporcionadas por outras opções não superarem o
benefício financeiro'. (ÁVILA, Humberto. Moralidade, Razoabilidade e Eficiência na
Atividade Administrativa. Belo Horizonte: Revista Brasileira de Direito Público, 2003, p.
127).
26. Devo alertar, ainda, que não procede a alegação de ter o Juízo a quo avançado
inadvertidamente no mérito, uma vez que o fez por considerar a conduta descrita como atípica,
e, acrescento, desprovida de antijuridicidade penal.
27. Cumpre observar que, na exposição de motivos do CPM, no item 17, o legislador fez
menção à possibilidade de se evitar o processo penal nos casos em que a integridade física
seja o bem atingido, ao aduzir que "Entre os crimes de lesão corporal, incluiu‐se o de lesão
levíssima, a qual, segundo o ensino da vivência militar, pode ser desclassificada
pelo juiz para infração disciplinar, poupando ‐ se, em tal caso, o pesado encargo
de um processo penal para fato de tão pequena monta."
28. A meu sentir, a premissa aqui é a mesma, até porque cuida-se de crime patrimonial de
valor ínfimo e, a despeito do bem pertencer à Fazenda Nacional, não se justifica mobilizar toda
a estrutura jurisdicional do Estado, incluindo o MPM e a DPU, como de fato já está acontecendo,
para se promover uma persecução penal que deveria ser apurada à luz dos Regulamentos
Disciplinares, com resposta sancionatória mais célere, eficaz e proporcional.
Por essas razões, por divergir da douta corrente majoritária, votei negando provimento ao
recurso ministerial, mantendo incólume a Decisão recorrida, que rejeitou a denúncia, com base
no art. 395, inciso II do CPP comum, aplicado analogicamente, por entender que o fato narrado
na exordial é atípico, devendo ser apreciado à luz do RDM." (Evento 25 do RSE.) (Grifos no
original.).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 20/10/2021 12:03:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ebb684bb
Por essas razões, votei conhecendo e acolhendo os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa
do Sd FN EDUARDO DE LIMA GARCIA para, reformando o Acórdão embargado, fazer prevalecer o voto que
formou a corrente minoritária nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000019-59.2021.7.00.0000 e negou
provimento ao recurso ministerial, mantendo incólume a Decisão recorrida, que rejeitou a denúncia, com base
no art. 395, inciso II do CPP comum, aplicado analogicamente, por entender que o fato narrado na exordial é
atípico, devendo ser apreciado à luz do RDM.
Brasília, 7 de outubro de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar